Tribunal: TJDFT
Processo: 0718441-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718441-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE HENRIQUE BARBOSA DE ALENCAR REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ação rescisória ajuizada por José Henrique Barbosa de Alencar, em que pede a rescisão da sentença prolatada pelo e. Juízo da Oitava Vara de Fazenda Distrital, em 31 de março de 2020, nos autos 0710096-46.2019.8.07.0018 (em que figura como um dos quatro autores da ação de obrigação de fazer cujo objeto consiste no reconhecimento do direito à nomeação e posse dos candidatos – em princípio aprovados fora do número de vagas do edital – no concurso para o cargo de Perito Médico Legista da Polícia Civil do DF). A parte autora visa desconstituir a sentença de improcedência do pedido, com base na existência de erro de fato verificável do exame dos autos, violação literal de norma jurídica e prova nova inequívoca (Código de Processo Civil, artigo 966, incisos II e VIII). A sentença rescindenda foi prolatada nos seguintes termos: ANDRÉ LUIS FONTES MANZAN, DANILO NERY COELHO, JOSÉ HENRIQUE BARBOSA DE ALENCAR e MARIA DO CARMO PINHEIRO ajuizaram ação de conhecimento em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que participaram de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de médico-legista da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1, de 31 de dezembro de 2014; que foram previstas 20 (vinte) vagas para nomeação imediata e 40 (quarenta) vagas para formação de cadastro de reserva, sendo que foi determinada a inclusão de mais 5 (cinco) candidatos por decisão judicial, o que acarretou na criação de 5 (cinco) vagas; que esses 65 (sessenta e cinco) candidatos foram aprovados no curso de formação cujo resultado foi homologado, tornando definitivas as 65 (sessenta e cinco) vagas para provimento do cargo; que o certame foi prorrogado, no entanto os autores não foram nomeados; que ocorreram vacâncias e aposentadorias no decorrer do certame, havendo cargos vagos, disponibilidade orçamentária e necessidade do serviço; que a Lei Distrital no 4.949/2012 permite nomeações além do número de vagas inicialmente previstos no cadastro de reserva e que não há óbice legal que impeça a nomeação dos autores. Ao final requerem a concessão de tutela de urgência para determinar a reserva de vagas para os autores, com a convocação para nomeação e posse no cargo de perito médico-legista da Polícia Civil do Distrito Federal, respeitada a ordem de classificação; a citação do réu e a confirmação da antecipação de tutela com a procedência do pedido. A petição inicial veio acompanhada de documentos. Foi indeferida a tutela de urgência (ID 46207440). Em face da referida decisão, os autores interpuseram agravo de instrumento (ID 47751575), o qual não foi conhecido (ID 48218850). Alguns autores formularam pedido de desistência (ID 46796537), o qual foi deferido (ID 47057105). O réu apresentou contestação (ID 48216257) alegando, em síntese, que os autores não possuem direito subjetivo nem expectativa de direito à nomeação, pois foram classificados abaixo do número estabelecido para cadastro de reserva; que a Administração se empenhou para nomear os 60 (sessenta) aprovados previstos no edital e não assumiu compromisso de nomear após essa posição; que o administrador público define as prioridades de demandas em observância aos princípios da discricionariedade, oportunidade e conveniência, vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo. Com a contestação vieram documentos (ID 48216260). Os autores manifestaram-se acerca da contestação e documentos (ID 55921711). Intimadas as partes para especificação de provas (ID 56301499), autores e réu juntaram documentos (ID 57539527 e ID 59912827). É o relatório. Decido. Incide à hipótese vertente a regra do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por isso promove-se o julgamento antecipado do feito. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e não tendo nenhuma questão de ordem processual pendente, passa-se à análise do mérito. Cuida-se de ação de conhecimento pelo rito ordinário em que os autores requerem reserva de vaga e convocação para nomeação e posse no cargo de perito médico-legista da Polícia Civil do Distrito Federal, observada a ordem de classificação. Para fundamentar seu pedido afirmam os autores que foram aprovados no curso de formação, mas não foram nomeados para o cargo. Alegam que foram criadas 5 (cinco) vagas por decisão judicial, totalizando 65 (sessenta e cinco) vagas e que há necessidade do serviço e disponibilidade orçamentária para nomeações. O réu, por seu turno, sustenta que cumpriu com o previsto no edital, sendo nomeados 60 (sessenta) aprovados dentro do número de vagas e cadastro de reserva e que os autores foram classificados aquém do número fixado para cadastro de reserva. Aduz pela impossibilidade de apreciação do mérito administrativo pelo Judiciário. Conforme cediço, o princípio da vinculação ao edital, decorrente dos princípios da legalidade e moralidade administrativa, dispõe que todos os atos que regem o concurso público devem obediência aos exatos termos do edital. O edital, por sua vez, é ato normativo editado pela administração pública a fim de disciplinar o processamento do concurso público, estando subordinado à lei e vincula, em observância recíproca, a própria Administração e os candidatos ao certame, que dele não podem se afastar a não ser naquelas previsões que sejam ilegais ou inconstitucionais. Nesse sentido, o Edital normativo no 1, de 31 de dezembro de 2014, do concurso público destinado ao provimento de vagas e cadastro de reserva para o cargo de perito médico-legista da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, dispõe no item 1.2 que o certame se destina ao provimento de 20 (vinte) vagas e formação de 40 (quarenta) vagas para cadastro de reserva para o referido cargo. Afirmam os autores que o Edital no 55, de 28 de setembro de 2016, homologou a criação de 5 (cinco) vagas por decisão judicial. No entanto, observa-se que esse edital tornou público o resultado final dos candidatos aprovados, não havendo nenhuma disposição acerca de criação de vagas (ID 57539528) e também não há nos autos documentos que comprovem a criação de vagas por decisão judicial. Logo, o certame segue com a quantidade de 60 (sessenta) vagas inicialmente fixada, sendo 20 (vinte) vagas para provimento e 40 (quarenta) vagas para formação de cadastro de reserva. Destaca-se que os candidatos aprovados dentro do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação, enquanto que os candidatos aprovados no cadastro de reserva possuem mera expectativa de direito. Verifica-se no referido edital que os autores ocupam as 61a, 62a, 63a e 64a posições, o que evidencia estarem classificados fora do número de vagas, inclusive do cadastro de reserva (ID 57539528). Assim, os autores não possuem direito subjetivo à nomeação. De acordo com o item 14.4 do Edital no 1/2014, serão convocados para o curso de formação profissional os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas, acrescidas pelo cadastro de reserva. Embora os autores não se enquadrassem nesses critérios, foram convocados de maneira precária para o curso de formação, em razão da existência de 5 (cinco) candidatos classificados dentro do número de vagas que estavam na condição sub-judice e, se, eventualmente fossem eliminados por decisão judicial, não se perderia a vaga prevista previamente, conforme esclarecido no documento de ID 59912827, página 5. Faz-se necessário distinguir o caso dos autos com a tese de repercussão geral de no 784, fixado no RE 837311. O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que existe direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público quando: a aprovação ocorrer dentro do número de vagas; houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação e; surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. No caso dos autos, os autores não foram classificados dentro do número de vagas, conforme resultado publicado no Edital no 55/2016; não houve preterição na nomeação pois sequer estavam classificados nas vagas previstas pelo edital; o surgimento de vacâncias não gerou preterição de candidatos de forma arbitrária ou imotivada, e não foi aberto novo concurso durante a validade do certame. No tocante às alegações dos autores de que há cargos vagos, necessidade do serviço e disponibilidade orçamentária para que o réu promova novas convocações, a nomeação está adstrita a critérios de conveniência e oportunidade cuja análise compete à Administração Pública. Neste sentido, vejamos entendimento deste Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇAO. ENTENDIMENTO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - AUSÊNCIA DE ARBÍTRIOS OU PRETERIÇÕES - SEGURANÇA DENEGADA. 1. O surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso público não gera automaticamente direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo se comprovados arbítrios ou preterições. Precedente do STF. Tema 784. 3. A Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade. Assim, a despeito da vacância dos cargos podem surgir circunstâncias e legitimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo. 4. SEGURANÇA DENEGADA. (TJDFT 0717969-88.2018.8.07.0000, Acórdão 1181780, Conselho Especial, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data de publicação: publicado no DJE 10/07/2019) Ressalte-se que ao Poder Judiciário compete exclusivamente o exame da legalidade, não podendo fazer análise de razoabilidade do ato administrativo, pois essa está relacionada com a discricionariedade. Dessa maneira, restou comprovado que não assiste razão aos autores, pois estão classificados fora do número de vagas previstos no edital. Nesse contexto ficou evidenciado que os autores não possuem direito subjetivo à nomeação, razão pela qual o pedido é improcedente. Assim, em razão da improcedência dos pedidos os autores deverão arcar com os honorários advocatícios estabelecidos no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, mas se verifica que o valor da causa é muito baixo (R$ 1.000,00), portanto, incide a norma do § 8o do referido dispositivo legal, devendo a fixação ser feita pelo juiz. Considerando que a causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, o valor deverá ser fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais). Em face das considerações alinhadas, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, de consequência julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o artigo 85, § 3o, inciso I, e § 8o do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. A sentença foi confirmada pela e. Sétima Turma Cível. O acórdão n.o 1424234 resultou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ATO IMOTIVADO E ARBITRÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A princípio, não há cogitar de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, e sim de mera expectativa de direito, excepcionada a regra, desde que comprovado ato imotivado e arbitrário por parte da Administração Pública. Precedente do STF. 2. A preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, apta a convolar a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas, deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 3. No caso, a vacância dos cargos não dá direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas, porquanto as nomeações estão adstritas a critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não podendo o Judiciário imiscuir-se nessa seara. 4. Apelação conhecida e não provida. Os autores opuseram embargos de declaração contra a decisão colegiada, os quais não foram acolhidos (acórdão n.o 1626434), sob os seguintes fundamentos. Ipsis Litteris: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ATO IMOTIVADO E ARBITRÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. 2. Embargos conhecidos e não providos. Os autores/apelantes interpuseram recurso especial contra o acórdão, o qual foi inadmitido pelo e. Desembargador Primeiro Vice-Presidente do TJDFT, no exercício eventual da Presidência. E o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em recurso especial, nos seguintes termos: Trata-se de agravo manejado por André Luís Fontes Manzan e outros contra decisão que não admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no art. 105, III, a, da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (fl. 410): APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ATO IMOTIVADO E ARBITRÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A princípio, não há cogitar de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, e sim de mera expectativa de direito, excepcionada a regra, desde que comprovado ato imotivado e arbitrário por parte da Administração Pública. Precedente do STF. 2. A preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, apta a convolar a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas, deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 3. No caso, a vacância dos cargos não dá direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas, porquanto as nomeações estão adstritas a critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não podendo o Judiciário imiscuir-se nessa seara. 4. Apelação conhecida e não provida. Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 489/502). Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação aos arts. 435, caput e parágrafo único, 489, §1o, IV, e 1.022, II do CPC. Sustenta, além de negativa de prestação jurisdicional, que "o acórdão trata as provas juntadas como “insuscetíveis de conhecimento nesta fase do procedimento”, o que não é verdade, pois referidas provas, como explicado nos embargos de declaração de ID 37032992 foram alcançadas pelo Recorrente dia 28.06.2022, ou seja, no mesmo dia que o acórdão que julgou a apelação foi publicado, logo, não poderiam os Recorrentes utilizar a referida prova porque não as tinha. A fase processual que não se admite a juntada e rediscussão da matéria fático-probatória é a partir do deslocamento do processo para o tribunal superior, ou seja, a partir da interposição do REsp ou RE, assim, a contrário senso, se o processo ainda estava na fase de julgamento no tribunal regional e a prova foi comprovadamente adquirida após a apelação ter sido interposta, não pode o tribunal rejeitá-la, devendo enfrentá-la. Sendo que é nesse ponto que o acórdão recorrido merece ser anulado, pois ao invés da Turma julgadora apreciar as provas documentais apresentadas nos embargos de declaração de ID 37032987 e ID 39319395, entendeu por bem ignorá-las, sendo que o pedido é de cassação pois o STJ, sob pena de ofensa à Súmula 7, não pode reexaminar as provas, logo, a única solução que resta é de anulação do acórdão regional. Ademais, veja que as provas que se requer a análise são capazes de infirmar a conclusão do acórdão, isso porque todos os documentos juntados comprovam que os Recorrentes foram aprovados dentro do número de vagas, conforme se detalhou alhures, nos documentos de 1 a 8." (fls. 511/512). É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO. A irresignação não comporta acolhida. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. No mais, o Tribunal de origem afastou a ocorrência de preterição no caso, por entender que os recorrentes foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital do concurso, com base na seguinte fundamentação (fls. 412/416): A controvérsia cinge-se em examinar a preterição dos apelantes, aprovados em concurso público para o cargo de médico-legista da Polícia Civil do Distrito Federal, causada pela vacância de vagas no cargo pretendido, em razão de exonerações e da ausência de posse de outros candidatos. (...) A princípio, não há cogitar de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, e sim de mera expectativa de direito. Todavia, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional no RE 837.311/PI (Tema 784), excepcionando a regra desde que comprovado ato imotivado e arbitrário por parte da Administração Pública, nos termos assim ementados: (...Aqui, não há falar em preterição, pois os apelantes não foram classificados dentro do número de vagas, conforme resultado publicado no Edital no 55/2016. Além disso, não foi aberto novo concurso durante a validade do certame. Com efeito, as nomeações estão adstritas a critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não podendo o Judiciário imiscuir-se nessa seara. Desse modo, a vacância dos cargos não dá direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. A propósito, colaciono os seguintes arestos deste Tribunal: (...) Enfim, eventual determinação judicial para dar posse aos apelantes acarretaria a preterição dos demais aprovados em posições anteriores, excedendo o Poder Judiciário em sua intervenção. Integrada em sede de embargos de declaração (fls. 492/495): No caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no ven. acórdão, não havendo contradição, portanto, nem obscuridade e, menos ainda, omissão. Aliás, a omissão se verifica quando não enfrentado o pedido ou fundamento do pedido e da defesa que se mostre necessário, sendo tal necessidade analisada. A contradição deve existir na própria decisão embargada, revelando premissas e conclusões inconciliáveis entre si, enquanto a obscuridade se caracteriza por falta de clareza e por escassa compreensibilidade de redação da própria decisão embargada, o que difere de eventual discordância com o resultado, ordenamento jurídico ou prova dos autos. Diferentemente do que afirmam os embargantes, o ven. acórdão é cristalino ao expor suas razões de decidir que não há cogitar de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, e sim de mera expectativa de direito. A decisão colegiada assentou que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional no RE 837.311/PI (Tema 784), excepcionando a regra desde que comprovado ato imotivado e arbitrário por parte da Administração Pública, nos termos assim ementados: (...) Assim, ao contrário do que sustenta o embargante, não há falar em preterição porque os embargantes não foram classificados dentro do número de vagas, conforme resultado publicado no Edital no 55/2016. Daí porque restou expresso que as nomeações estão adstritas a critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não podendo o Judiciário imiscuir-se nessa seara. Desse modo, a vacância dos cargos não dá direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Quanto à nota técnica juntada aos autos (id. 37032988 e 39319402) e o parecer da banca examinadora do concurso (id. 37032989), além de insuscetíveis de conhecimento nesta fase do procedimento, não aproveitam aos embargantes porquanto o acordão não possui qualquer vício, não sendo os declaratórios o meio hábil a sua desconstituição. De todo modo, o despacho (id. 39319402) não evidencia orientação no sentido de provimento dos cargos, ao contrário, as razões vão no mesmo sentido do acordão, como se verifica do seguinte trecho (id. 39319402 - Pág. 2): [...] Isso porque desde a defesa o Distrito Federal se opôs à nomeação, embasado nas informações da Polícia Civil, que mesmo ciente da vacância dos cargos não afirmou ter interesse na nomeação. Na sentença, conforme exposto acima, o magistrado afirmou que candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital não têm direito subjetivo à nomeação, podendo ser nomeados desde que haja interesse público alicerçado em razões de conveniência e oportunidade e que, no caso em tela, não haveria ato imotivado ou arbitrário a convolar a expectativa de direito dos autores em direito subjetivo, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784. Nas contrarrazões à apelação dos autores, a PGDF manteve a mesma linha de defesa, pois não houve qualquer solicitação da PCDF no sentido de alterar a conduta (Sublinhado). Nesse quadro, nenhuma omissão, tampouco contradição ou obscuridade. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao agravo. Levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se à parte recorrente o pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 20% (vinte por cento) do valor a esse título já fixado no processo (art. 85, § 11, do CPC). Publique-se. Brasília, 06 de junho de 2023. Sérgio Kukina Relator Certificado o trânsito em julgado, em 25 de setembro de 2023. Instaurada a fase de cumprimento de sentença referente ao pagamento dos honorários advocatícios, em 27 de outubro de 2023. Efetuado o pagamento, os autos foram arquivados em 09 de fevereiro de 2024. E a presente ação rescisória foi distribuída em 13 de maio de 2025. A argumentação central da ação rescisória reside em: (a) “tríplice incidência de erro de fato verificável do exame dos autos, consistentes em “negar a existência de cargos vagos (vacâncias) no cargo de Perito Médico Legisla”, “desconsiderar o reposicionamento do autor na ordem de classificação” e “omitir os efeitos jurídicos da convocação para o curso de formação e homologação da lista dos 65 candidatos”; (b) violação literal de normas jurídicas, quais sejam, o art. 37, II e IV da CF [“a decisões ignoraram a regra constitucional de que a ordem classificatória vincula a Administração, e que o surgimento de novas vagas durante a validade do concurso impõe o dever de convocação dos aprovados subsequentes — inclusive aqueles do cadastro de reserva, quando há vacância formal. A conduta omissiva do Estado inviabilizou o aproveitamento da lista vigente, mesmo diante de vacâncias claras e pública”], o art. 33, I da Lei n.o 8.112/1990 [“As decisões rescindendas negaram os efeitos jurídicos da exoneração como causa de vacância, mesmo diante da existência de atos administrativos formais nesse sentido (publicados em DODFs e disponíveis em SEIs). Trata-se de afronta direta a comando legal taxativo, que determina que a exoneração gera vacância imediata do cargo, tornando obrigatória a nomeação do próximo candidato aprovado na lista, respeitada a ordem de classificação”], o Tema 784 do STF [“O TJDFT aplicou de forma restritiva, distorcida e incompatível com a ratio decidendi da tese vinculante, ao exigir “ato arbitrário ou imotivado” mesmo diante de vacâncias documentadas, omissão administrativa e abertura de novo concurso (SEI no 158909948/2024) sem exaurimento da lista anterior. O entendimento adotado nos julgados rescindendos nega a eficácia normativa do Tema 784, subvertendo seus pressupostos de incidência] e art. 489, § 1o, IV e art. 1.022, II do CPC [“A decisão que rejeitou os embargos de declaração (Acórdão no 1626434/2022) recusou-se a enfrentar argumentos jurídicos essenciais, especialmente: A natureza jurídica da exoneração como vacância (art. 33, I); O impacto da convocação para curso de formação na situação funcional do autor; A existência de documentos públicos supervenientes, que alteravam completamente os fundamentos da sentença. A omissão deliberada caracteriza violação literal ao dever de motivação e integridade da decisão judicial”]. Com relação ao pedido de tutela de evidência, a parte autora assevera que: (a) “A probabilidade do direito do autor é robusta, documental e incontestável. Está assentada em atos normativos, registros públicos e documentos técnicos que: Confirmam a existência de ao menos 5 exonerações e 1 anulação de nomeação dentro do período de validade do concurso, alterando de forma definitiva a ordem classificatória do autor, que ascendeu da 62a para a 58a colocação, dentro do total de 60 vagas previstas no edital; Comprovam que candidatos em posições posteriores à do autor foram convocados, tomaram posse e foram investidos no cargo, sem que o autor fosse sequer chamado, configurando preterição arbitrária e direta; São todos documentos públicos, oficiais, técnicos e supervenientes”; (b) e o perigo da demora estaria evidenciado porque “a manutenção da omissão administrativa causa prejuízos crescentes, irreversíveis e institucionalmente danosos, tanto para o autor quanto para a própria Administração Pública” (prejuízo funcional e previdenciário; risco de novo concurso ilegal e aumento do passivo judicial e indenizatório”). Por esses fundamentos, pede a “tutela de evidência imediata Para suspender os efeitos da sentença e acórdãos que negaram a nomeação e garantir a nomeação e posse provisória do autor como Perito Médico-Legista da PCDF, com posse imediata, diante da robusta prova documental e reconhecimento administrativo (art. 311, II, CPC)”. No mérito, requer a “procedência da ação rescisória, para anular a sentença e os acórdãos por erro de fato e violação a normas constitucionais, declarando o direito à nomeação definitiva e posse imediata do autor com efeitos retroativos desde 04/10/2019, assegurando todos os efeitos funcionais, administrativos e previdenciários”. E, subsidiariamente, pede “para validar judicialmente o acordo proposto pela PGDF, com nomeação retroativa, renúncia a indenizações passadas e preservação dos direitos previdenciários e funcionais, conforme Portaria PGDF no 600/2022 e jurisprudência do STF”. Previamente ao recebimento da petição inicial, foi determinada a intimação da parte autora para o recolhimento do preparo da ação rescisória (RITJDFT, artigo 69, I), além do depósito previsto no art. 968, inc. II e § 2o do Código de Processo Civil. Cumprida a determinação, os autos retornaram conclusos para juízo de admissibilidade da ação rescisória. É o relatório. Exerço o juízo de admissibilidade da petição inicial. A ação rescisória é meio excepcional à desconstituição da coisa julgada, nas situações taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal. “A ação rescisória tem como pressuposto uma demanda processual anterior finalizada e que aflore, a partir da pretensão rescisória, a instauração de uma nova relação jurídica-processual, que tem situações restritas e capazes de dar lastro ao seu cabimento taxativamente previsto na lei processual, diferente do que ocorre com os recursos, onde a impugnação recursal visa a confrontar o ato judicial decisório, dentro da mesma relação jurídica-processual e que permite extenso âmbito de devolutividade, quanto ao inconformismo alçado, à instância revisora pela parte irresignada” (TJDFT, 1a Câmara Cível, acórdão 1611292, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 13.9.2022). Conforme a doutrina de Marcelo Negri Soares e Izabella Freschi Rorato1: [...] dada a diversidade de fundamentos que pode ensejar o cabimento, é fácil perceber que a ação rescisória é submetida a pressupostos específicos (sentença de mérito transitada em julgado e invocação de um dos motivos de rescindibilidade), e, uma vez não atendidos, ocasionar-se-á a extinção do processo sem resolução do mérito. Daí a importância de se ter presentes tais hipóteses e suas respectivas especificidades.15 Assim, os casos de cabimento da ação rescisória são estreitos, em rol taxativo, pois, em condições de normalidade, hão de prevalecer os corolários constitucionais da legalidade, da igualdade e do contraditório que informam a segurança jurídica [...]. O direito decadencial à rescisão se extingue em dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo (Código de Processo Civil, art. 975). No caso concreto, a sentença rescindenda transitou em julgado em 25 de setembro de 2023 e a ação rescisória foi proposta em 13 de maio de 2025, de forma que não se operou a decadência. A parte autora objetiva desconstituir a sentença de improcedência do pedido de nomeação e posse no concurso de Perito Legista da PCDF e sustenta a sua pretensão em três pilares: existência de erro de fato verificável do exame dos autos, violação literal de norma jurídica, prova nova inequívoca. Da análise das evidências e fundamentos que instruem a demanda rescisória, tenho que a situação fática ora descortinada pela parte autora não se amolda às apontadas situações processuais legais autorizadoras da ação rescisória (Código de Processo Civil, art. 966, incisos V, VII e VIII). Passamos ao exame específico de cada uma delas. O caderno processual admite a rescisão do julgado que possa ter enfrentado a questão de direito material com lastro em erro de fato verificável ao exame dos autos (Código de Processo Civil, art. 966, VIII). Conforme prescreve o Código de Processo Civil (art. 966, § 1o), “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. A doutrina de Daniel Amorim2 leciona: Para que seja admitida a ação rescisória com fundamento no dispositivo legal ora analisado, é necessário o preenchimento de quatro requisitos: (a) o erro de fato deve ser fundamento essencial na sentença, ou seja, se não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) a apuração do equívoco deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova nova na própria ação rescisória, nesse caso, é proibida; (c) o fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhece-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte, ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato”; (d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação da prova não gera ação rescisória.” No caso concreto, a parte autora afirma que os erros de fato estariam centrados nos seguintes aspectos da decisão rescindenda: “negar a existência de cargos vagos (vacâncias) no cargo de Perito Médico Legista”, “desconsiderar o reposicionamento do autor na ordem de classificação” e “omitir os efeitos jurídicos da convocação para o curso de formação e homologação da lista dos 65 candidatos”. Efetivamente, o e. Juiz prolator da sentença rescindenda, ao analisar meticulosamente o acervo probatório, se pronunciou (e rechaçou) fundamentadamente os pontos controvertidos ora repisados pela parte autora. Transcrevo excerto da sentença (realce aplicado): [...] Para fundamentar seu pedido afirmam os autores que foram aprovados no curso de formação, mas não foram nomeados para o cargo. Alegam que foram criadas 5 (cinco) vagas por decisão judicial, totalizando 65 (sessenta e cinco) vagas e que há necessidade do serviço e disponibilidade orçamentária para nomeações. (...) Nesse sentido, o Edital normativo no 1, de 31 de dezembro de 2014, do concurso público destinado ao provimento de vagas e cadastro de reserva para o cargo de perito médico-legista da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, dispõe no item 1.2 que o certame se destina ao provimento de 20 (vinte) vagas e formação de 40 (quarenta) vagas para cadastro de reserva para o referido cargo. Afirmam os autores que o Edital no 55, de 28 de setembro de 2016, homologou a criação de 5 (cinco) vagas por decisão judicial. No entanto, observa-se que esse edital tornou público o resultado final dos candidatos aprovados, não havendo nenhuma disposição acerca de criação de vagas (ID 57539528) e também não há nos autos documentos que comprovem a criação de vagas por decisão judicial. Logo, o certame segue com a quantidade de 60 (sessenta) vagas inicialmente fixada, sendo 20 (vinte) vagas para provimento e 40 (quarenta) vagas para formação de cadastro de reserva. Destaca-se que os candidatos aprovados dentro do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação, enquanto que os candidatos aprovados no cadastro de reserva possuem mera expectativa de direito. Verifica-se no referido edital que os autores ocupam as 61a, 62a, 63a e 64a posições, o que evidencia estarem classificados fora do número de vagas, inclusive do cadastro de reserva (ID 57539528). Assim, os autores não possuem direito subjetivo à nomeação. De acordo com o item 14.4 do Edital no 1/2014, serão convocados para o curso de formação profissional os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas, acrescidas pelo cadastro de reserva. Embora os autores não se enquadrassem nesses critérios, foram convocados de maneira precária para o curso de formação, em razão da existência de 5 (cinco) candidatos classificados dentro do número de vagas que estavam na condição sub-judice e, se, eventualmente fossem eliminados por decisão judicial, não se perderia a vaga prevista previamente, conforme esclarecido no documento de ID 59912827, página 5. (...) No tocante às alegações dos autores de que há cargos vagos, necessidade do serviço e disponibilidade orçamentária para que o réu promova novas convocações, a nomeação está adstrita a critérios de conveniência e oportunidade cuja análise compete à Administração Pública. [...] Por ocasião da interposição da apelação, os autores juntaram “novos” documentos para embasar a tese recursal (ofícios e memorandos). Garantido o contraditório, a apelação foi apreciada pela e. Sétima Turma Cível que, ao confirmar a sentença, destacou (realce aplicado): [...] Aqui, não há falar em preterição, pois os apelantes não foram classificados dentro do número de vagas, conforme resultado publicado no Edital no 55/2016. Além disso, não foi aberto novo concurso durante a validade do certame. Com efeito, as nomeações estão adstritas a critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não podendo o Judiciário imiscuir-se nessa seara. Desse modo, a vacância dos cargos não dá direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Enfim, eventual determinação judicial para dar posse aos apelantes acarretaria a preterição dos demais aprovados em posições anteriores, excedendo o Poder Judiciário em sua intervenção [...] Uma vez mais, em sede de embargos declaratórios contra o acórdão, a parte apelante/embargante juntou “novos” documentos (memorando, nota jurídica, parecer da banca examinadora e do Departamento de Gestão de Pessoas da PCDF, entre outros – id 173452979, autos de origem), ocasião em que o e. Relator destacou no acórdão de não acolhimento dos embargos (realce aplicado): [...] Quanto à nota técnica juntada aos autos (id. 37032988 e 39319402) e o parecer da banca examinadora do concurso (id. 37032989), além de insuscetíveis de conhecimento nesta fase do procedimento, não aproveitam aos embargantes porquanto o acordão não possui qualquer vício, não sendo os declaratórios o meio hábil a sua desconstituição. De todo modo, o despacho (id. 39319402) não evidencia orientação no sentido de provimento dos cargos, ao contrário, as razões vão no mesmo sentido do acordão, como se verifica do seguinte trecho (id. 39319402 - Pág. 2): [...] Isso porque desde a defesa o Distrito Federal se opôs à nomeação, embasado nas informações da Polícia Civil, que mesmo ciente da vacância dos cargos não afirmou ter interesse na nomeação. Na sentença, conforme exposto acima, o magistrado afirmou que candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital não têm direito subjetivo à nomeação, podendo ser nomeados desde que haja interesse público alicerçado em razões de conveniência e oportunidade e que, no caso em tela, não haveria ato imotivado ou arbitrário a convolar a expectativa de direito dos autores em direito subjetivo, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784. Nas contrarrazões à apelação dos autores, a PGDF manteve a mesma linha de defesa, pois não houve qualquer solicitação da PCDF no sentido de alterar a conduta (Sublinhado). Nesse quadro, nenhuma omissão, tampouco contradição ou obscuridade [...]. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo no recurso especial interposto pelo apelante, assim consignou acerca do exaurimento da análise probatória (realce aplicado): [...] Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. No mais, o Tribunal de origem afastou a ocorrência de preterição no caso, por entender que os recorrentes foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital do concurso, com base na seguinte fundamentação (fls. 412/416) [...] Nesse quadrante, o autor da ação rescisória pretende a reapreciação das provas para rediscutir o mérito (devidamente apreciado e cuja conclusão jurídica iria de encontro ao seu interesse), situação que não se amolda ao conceito legal e doutrinário de “erro de fato” para o fim colimado (alteração da coisa julgada por meio de ação rescisória). Não constatada a ocorrência dos alegados "erros de fato". Por seu turno, os documentos que instruem a petição inicial da ação rescisória também não configurariam “documentos novos” a atrair a incidência da hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no art. 966, VII do Código de Processo Civil, uma vez que os expedientes ora colacionados apenas ratificam as informações outrora prestadas nos autos originários acerca da dotação orçamentária, vacâncias e abertura de novas vagas e submissão da nomeação e posse à discricionariedade administrativa, todas devidamente apreciadas na decisão rescindenda e que não se revelariam aptas, por si só, a fundamentar a rescisão do julgado. Nesse sentido, colaciono o acórdão desta Segunda Câmara Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame 1. Ação rescisória que objetiva desconstituir sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de serviço de técnico de enfermagem 24 horas por dia, anteriormente prestado por operadora de plano de saúde. A autora sustenta erro de fato na decisão rescindenda e a existência de prova nova que comprovaria sua necessidade de atendimento domiciliar contínuo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença rescindenda incorreu em erro de fato, ao considerar inexistente a necessidade contínua da autora pelo serviço de técnico de enfermagem 24 horas por dia; e (ii) verificar se as provas apresentadas na ação rescisória constituem prova nova apta a ensejar a rescisão do julgado. III. Razões de decidir 3. O erro de fato que autoriza a rescisão de sentença exige a inexistência de controvérsia sobre o ponto e a ausência de pronunciamento judicial a seu respeito (CPC/2015, art. 966, VIII e § 1o). 4. A prova nova apta a justificar a rescisão deve ser desconhecida pelo autor ou de impossível utilização no processo originário, além de ser capaz, por si só, de assegurar julgamento favorável (CPC/2015, art. 966, VII). 5. No caso, a necessidade de atendimento domiciliar contínuo foi expressamente analisada na sentença rescindenda, que concluiu pela ausência de comprovação do direito da autora, o que impede o reconhecimento de erro de fato. Além disso, os documentos apresentados na ação rescisória não se caracterizam como prova nova para fins rescisórios. 6. A ação rescisória não se presta a reavaliar o conjunto probatório nem a corrigir suposto erro de julgamento (error in judicando), pois não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV. Dispositivo 7. Julgou-se improcedente a ação rescisória. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, VII e VIII, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1401076, 07307581720218070000, Rel. Des. Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, j. 14.02.2022; TJDFT, Acórdão 1357017, 07080561420208070000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Câmara Cível, j. 19.07.2021; TJDFT, Acórdão 1324311, 07141536420198070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 15.03.2021. (Acórdão 1991176, 0738030-57.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.) Não evidenciada a produção de documentos efetivamente inéditos que fossem aptos a permitir o conhecimento da presente demanda. E não há que se cogitar em visível “violação literal de norma jurídica” a fundamentar o juízo rescindendo (Código de Processo Civil, art. 966, inc. V). Nas palavras de Nelson Nery Junior3: A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que “é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo” (STJ, 3.a Seção, AR 2625-PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUe 1.o.10.2013). A manifesta violação de norma jurídica decorre das situações em que o órgão julgador aplica norma jurídica nitidamente incompatível com o respectivo texto legislativo interpretado. Não se denota a alegada teratologia e/ou a ofensa clara e direta na interpretação/aplicação das normas invocadas pelo autor (art. 37, II e IV da CF, o art. 33, I da Lei n.o 8.112/1990, Tema 784 do STF), senão a interpretação dos dispositivos legais de modo diverso do preconizado pela parte autora, em que se conclui, com base nas provas devidamente valoradas, pela inocorrência de preterição diante das circunstâncias do caso concreto (vinte vagas disponíveis e quarenta vagas de reserva, de acordo com os editais do certame; o peticionante não teria sido aprovado entre os sessenta primeiros, o que sequer traduz expectativa de direito; autorizada a excepcional convocação de mais cinco candidatos, para não ser a perdida a oportunidade de completude da turma na fase de curso na academia, dada a existência de candidatos sub judice que poderiam ali ser desligados; discricionariedade administrativa à eventual nomeação). Esse é o entendimento desta Segunda Câmara Cível: AÇÃO RESCISÓRIA.ART. 966, INC. V, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. ART. 833. INC. IV, DO CPC. INTERPRETAÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Na presente hipótese o cerne da questão a ser examinada diz respeito à alegada manifesta violação de norma jurídica relativa à impenhorabilidade de quantia recebida pela devedora (art. 833, inc. IV, do CPC). 2. A mera interpretação de dispositivo legal de modo diverso do pretendido pela demandante não configura manifesta violação de norma jurídica, situação prevista, em tese, no art. 966, inc. V, do CPC. 2.1. Nesse sentido é o entendimento consolidado no enunciado no 343 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao dispor que não é admissível “ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 3. No caso em deslinde o montante dos alugueres recebidos pela autora não tem natureza alimentar, ainda que seja integralmente empregado para prover o pagamento de outra prestação locatícia, concernente ao bem imóvel onde reside a demandante. Logo, a quantia objeto de penhora não se ajusta à hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 3.1. Nesse contexto, as alegações articuladas pela demandante revelam apenas o descontentamento com os efeitos da constrição decorrente da penhora, o que não se confunde com a hipótese de manifesta violação a norma jurídica (art. 966, inc. V, do CPC). 4. Pedido rescisório julgado improcedente. (Acórdão 1979878, 0751354-17.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.). Não se denota típica situação processual de manifesta violação às citadas normas jurídicas. No presente panorama processual e probatório, evidencia-se que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Constatada, de plano, a inexistência dos invocados vícios, torna-se impositivo o indeferimento da petição inicial. No mesmo sentido, colaciono o acórdão da e. Primeira Câmara Cível: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS. DEMONSTRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE UMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 966 DO CPC. PRETENSÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO INCISO V DO ART. 966 DA LEI PROCESSUAL. EXIGÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA LITERAL, DIRETA E EVIDENTE. EXCEPCIONALIDADE DA DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A ação rescisória tem natureza jurídica de ação, cabível somente em hipóteses excepcionalíssimas e taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil. A pretensão rescisória fundamentada na suposta ocorrência violação manifesta à norma jurídica (artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil) só encontra ressonância para sua admissibilidade quando é evidente a dissintonia entre o julgado e a norma jurídica ou, ainda, quando a extração interpretativa dada pelo julgado ofende, de forma inequívoca e manifesta, o dispositivo legal indicado pelo autor da ação rescisória como infringido pela atividade hermenêutica. 2. Inconformismo não é a sede adequada para a pretensão rescisória, sendo manifestamente incabível seu manejo na medida em que é evidente a tentativa de reinterpretação de fatos e provas e a reforma do direcionamento do julgamento conferido pelo título judicial legitimamente formado, porquanto a “ (...) a pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que ensejam a rescisória, que, tampouco, constitui sucedâneo de recurso” (STJ, AgInt no AResp 1.048.841/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017). 3. Da leitura prefacial da inicial rescisória, corroborada pela irresignação alinhavada no presente agravo interno, denota-se a pretensão de revisitar, por meio da via excepcional, controvérsia jurídica acerca da interpretação da norma aplicável ao caso, o que deveria ser confrontado com o manejo dos recursos cabíveis à espécie, não servindo a ação rescisória com sucedâneo recursal. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação rescisória mantida. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1934270, 0731739-41.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) Por fim, eventual pedido de homologação de acordo - sequer concretamente firmado pelas partes - poderá ser apresentado e postulado, se for o caso e se cumpridos os requisitos legas, na via processual adequada. Indefiro a petição inicial. Declaro extinto o processo, sem resolução do mérito (Código de Processo Civil, artigo 330, I c/c artigo 485, inciso I e art. 188, parágrafo único do RITJDFT). Sem honorários, uma vez não aperfeiçoada a relação processual. Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. 1 Ação rescisória. São Paulo: Editora Blucher, 2019, p. 119/120) 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ed, Salvador, Ed Juspodium, 2016, p. 1380/1381. 3 Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024 disponível em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v22/page/RL-1.188 Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator